Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016575-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (APELADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), Esthefane Joyce Almeida Pereira de Sena (APELANTE), ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA - CPF: 022.923.401-19 (APELANTE), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA 15 MIL REAIS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE MORADORAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em virtude de agressão física ocorrida no condomínio onde residem as partes. A sentença fixou indenização de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 1.500,00 por danos materiais, além das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prova suficiente da responsabilidade civil da ré pela agressão alegada; (ii) se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais, ante a alegação de culpa concorrente e desproporcionalidade da quantia fixada.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório — boletim de ocorrência, laudos médicos e psicológicos, laudo pericial e testemunhos — é suficiente para caracterizar a agressão física e o nexo causal entre o ato da ré e os danos sofridos pela autora, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

4. A condenação por danos materiais está devidamente fundamentada em documentos comprobatórios e foi corretamente fixada em R$ 1.500,00, incidindo os critérios de correção e juros conforme jurisprudência consolidada (Súmula no 43/STJ).

5. Quanto ao dano moral, embora configurado, impõe-se a redução do quantum para R$ 15.000,00, tendo em vista a existência de animosidade recíproca entre as partes e a capacidade econômica da ofensora. A quantia ora fixada revela-se proporcional, razoável e em consonância com precedentes em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a agressão física e seus efeitos, é devida a reparação por danos morais e materiais.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes envolvidas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Lucros Cessantes n. 1016575-62.2020.8.11.0041, movida por
CLÁUDIA SODRE DE MORAES
em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Na origem, a demanda foi ajuizada por Cláudia Sodré de Moraes, que pleiteava a condenação da ré ao pagamento de indenizações em virtude de agressão física sofrida nas dependências do condomínio em que ambas residiam.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também foi fixada indenização por danos materiais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), igualmente com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a data do prejuízo, conforme súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, foram distribuídas as verbas sucumbenciais, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

Inconformada, a ré interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a condenação se deu com base em versão unilateral dos fatos, desprovida de prova robusta e suficiente à responsabilização civil. Defendeu a ausência de dolo em sua conduta e argumentou que a agressão teria ocorrido em meio a uma altercação recíproca, em que ambas as partes contribuíram para o desentendimento, configurando-se, assim, hipótese de culpa concorrente. A apelante impugnou, ainda, o valor das indenizações fixadas, alegando que o montante arbitrado a título de dano moral revelou-se desproporcional à suposta lesão sofrida, traduzindo-se em enriquecimento indevido da parte adversa. Com base nesses argumentos, pleiteou a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, a redução equitativa dos valores fixados a título de compensação.

Regularmente intimada, a autora, ora apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença tal como proferida. Em sua manifestação, defendeu a existência de prova documental e testemunhal suficiente a demonstrar a agressão física praticada pela ré, cujo ato ensejou lesão à integridade física e à saúde mental da demandante, conforme laudos médicos e psicológicos acostados aos autos. Asseverou que o evento causador do dano está fartamente documentado e que a versão dos fatos apresentada pela apelante não se sustenta diante do conjunto probatório. Requereu, portanto, o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da condenação imposta, inclusive quanto ao valor das indenizações fixadas, por reputar que foram arbitradas com moderação e razoabilidade, em atenção aos critérios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Lucros Cessantes n. 1016575-62.2020.8.11.0041, movida por
CLÁUDIA SODRE DE MORAES
em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Na origem, a demanda foi ajuizada por Cláudia Sodré de Moraes, que pleiteava a condenação da ré ao pagamento de indenizações em virtude de agressão física sofrida nas dependências do condomínio em que ambas residiam.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também foi fixada indenização por danos materiais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), igualmente com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a data do prejuízo, conforme súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, foram distribuídas as verbas sucumbenciais, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

No tocante à existência do fato e à sua autoria, não há margem para dúvida razoável. O conjunto probatório constante dos autos — notadamente o boletim de ocorrência, os atestados médicos, o laudo pericial da POLITEC e os testemunhos colhidos em audiência — comprova, de forma suficiente, a ocorrência da agressão física praticada pela ré contra a autora, fato este que configura ilícito civil e enseja reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere aos danos materiais, restaram igualmente comprovados os gastos com tratamentos médicos, inclusive com laudos e recibos apresentados nos autos, totalizando a quantia de R$ 1.500,00. Tal valor foi corretamente fixado na origem, observando-se os parâmetros legais de atualização monetária e de incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos moldes da Súmula 43 do STJ. Assim, não há motivo para reforma nesse ponto da sentença, que merece integral manutenção.

Por outro lado, quanto aos danos morais, embora devidos e reconhecidamente decorrentes do sofrimento psicológico, da exposição vexatória e da abalo à integridade da autora, impõe-se uma reflexão quanto ao montante arbitrado, que restou fixado pelo juízo de origem em R$ 20.000,00.

É certo que a reparação moral tem caráter dúplice — compensatório e pedagógico —, devendo refletir a extensão do dano sem implicar em fonte de enriquecimento da vítima. Ademais, o valor arbitrado deve observar, ainda, a proporcionalidade entre o fato lesivo e as condições econômicas da parte ofensora, como forma de preservar o equilíbrio e a função ressarcitória da indenização.

No caso concreto, conquanto reprovável a conduta da ré, é relevante ponderar que as partes já mantinham relações conflituosas e animosidade pré-existente, o que foi, inclusive, corroborado pelo testemunho prestado por Mickael, o qual descreveu o ambiente de tensão anterior entre autora e ré, marcado por desavenças e episódios de hostilidade mútuos. Tal circunstância, embora não exima a apelante da responsabilidade pelo ato lesivo, que inclusive possui ação penal, atua como fator atenuante, a ser considerado na fixação do quantum indenizatório.

Ademais, há que se considerar a capacidade financeira da parte condenada, que não é de grande vulto e que, por si, recomenda temperança na imposição de valores excessivamente gravosos.

Por essas razões, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se alinha de modo mais equitativo à extensão do dano sofrido, à intensidade da ofensa e às condições pessoais da ofensora, sem esvaziar o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

Por fim, não prospera, ademais, a alegação de culpa concorrente entre as partes. Embora os autos revelem a existência de animosidade anterior e mútua antipatização entre autora e ré, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade exclusiva da apelante. Isto porque foi Esthefane Joyce Almeida Pereira Sena quem, de forma voluntária e desproporcional, desferiu agressão física direta contra a apelada, ato este que extrapola qualquer limite de razoabilidade ou reação admissível mesmo diante de eventual provocação verbal. O uso da força física em contexto de desavença condominial revela abuso inadmissível de meios, afrontando o princípio da vedação ao comportamento autônomo punitivo e configurando, de modo inequívoco, conduta ilícita a ser integralmente suportada pela ofensora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Esthefane Joyce Almeida Pereira Sena
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos, quanto a esse ponto, os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios estabelecidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025